Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007898-35.2021.8.11.0000 – Alta Floresta
Agravante: Adair Sutil das Dores
Agravado: Cornélio Turquetti
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Adair Sutil das Dores em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Cornélio Turquetti, indeferiu o pedido de transferência do veículo automotor, sob o fundamento de que “conforme informação do próprio credor, tem-se que o veículo encontra-se sob a posse de terceiro, em lugar incerto e não sabido, sendo faticamente impossível que o devedor realize a transferência para si ou para outrem.”.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a mera comunicação de venda no DETRAN/MT não possui o condão de alterar o registro da propriedade e transferir as dívidas pretéritas. Alega que embora o executado não esteja mais na posse da motocicleta, permanece a obrigação de transferência, reconhecida por sentença.
Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinado ao DETRAN/MT e à Fazenda Estadual a transferência da propriedade da motocicleta objeto da lide, independentemente de vistoria, bem como, de todos os débitos a ele relativos, desde 2015, para o nome do agravado. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relato